Tribunal: STM
Processo: 7001347-92.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001347-92.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: YAN BARBOSA VENTURI, LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA, LUCÍNIO
CASTELO DE ASSUMÇÃO, GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA, DANIEL ANDRADE DA SILVA,
CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, ABNER DE PAULO ALVES SILVA
ADVOGADOS: TADEU FRAGA DE ANDRADE E VALDENIR FERREIRA DE ANDRADE
JUNIOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso Ministerial, para
desconstituir a Decisão hostilizada, fixando a competência do Conselho Especial
de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar a
Ação Penal Militar nº 7001019-69.2018.7.01.0001, nos termos do voto do Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ não participaram do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001347-92.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: ABNER DE PAULO ALVES SILVA, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, DANIEL ANDRADE DA
SILVA, GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA, LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA E
YAN BARBOSA VENTURI.
ADVOGADOS: TADEU FRAGA DE ANDRADE E VALDENIR FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SUPOSTA PRÁTICA DE AMEAÇA,
DESACATO E DESOBEDIÊNCIA POR POLICIAIS MILITARES CONTRA MILITARES DO
EXÉRCITO. OPERAÇÃO "GLO". CONCURSO DE PESSOAS. PRESENÇA DE OFICIAL DA
RESERVA DA POLÍCIA MILITAR ENTRE OS DENUNCIADOS. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA DE
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PEDIDO MINISTERIAL DE DESCONTITUIÇÃO DA
DECISÃO DO JUÍZO A QUO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DA LEI PENAL CASTRENSE.
PRERROGATIVA DE POSTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA.
REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Esta Corte Castrense já firmou o entendimento de que os militares dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não podem ser considerados como civis, para fins de
aplicação da Lei Penal Militar.
II - As condutas supostamente praticadas pelos policiais militares do Espírito Santo,
durante operação de Garantia da Lei e da Ordem, contra os militares do Exército
Brasileiro enquadram-se como crimes militares cujo processamento e julgamento são de
competência da Justiça Militar da União, por terem atingido diretamente a ordem
administrativa militar federal.
III - O Conselho de Justiça é o órgão competente para processar e julgar casos que
envolvam atos que causem ofensas a militares no exercício de sua função.
IV - A prerrogativa de posto garantida aos oficiais estende-se àqueles em situação de
inatividade, conforme previsto no art. 13 do Código Penal Militar, devendo ser convocado
o Conselho Especial de Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
V - Garante-se, por simetria, a prerrogativa de posto aos militares estaduais nesta Justiça
Especializada, exceto nos crimes em que houver concurso com civis, ocasião em que será
realizado o julgamento monocrático pelo Juiz Federal da JMU, em obediência à novel Lei
nº 13.774/2018.
VI - Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso
ministerial, para desconstituir a Decisão hostilizada, fixando a competência do Conselho Especial de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7001019-
69.2018.7.01.0001.
Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Minstro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: ABNER DE PAULO ALVES SILVA, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, DANIEL ANDRADE DA
SILVA, GUSTAVO LUÍS RAMOS TOSTA, LUCÍNIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, LUIZ HENRIQUE JACOB MALTA E
YAN BARBOSA VENTURI.
ADVOGADOS: TADEU FRAGA DE ANDRADE E VALDENIR FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão
proferida pela Exma. Sra. Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7001019-69.2018.7.01.0001, que deixou de convocar
o Conselho Especial de Justiça, passando a atuar na referida Ação Penal Militar, monocraticamente, em
obediência à nova redação da Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018).
2. O MPM ofereceu denúncia em face do Capitão R/1 da PMEES Lucínio Castelo de Assumção, do Sargento
R/1 da PMEES Daniel Andrade da Silva, do Soldado da PMEES Caio Gumieiro de Oliveira, do Soldado da
PMEES Gustavo Luís Ramos Tosta, do Soldado da PMEES Abner de Paulo Alves Silva, do Soldado da PMEES
Luiz Henrique Jacob Malta e do Soldado da PMEES Yan Barbosa Venturi por supostamente terem praticado
os crimes previstos nos artigos 223, parágrafo único, e 301 c/c 9º, inciso III, alínea "d", e 299 c/c 9º, inciso
I, 2ª parte, na forma do artigo 53, todos do Código Penal Militar. (Evento 1, doc. 1, do Processo nº
7001019-69.2018.7.01.0001).
3. Narra a Exordial Acusatória que os supostos fatos ocorreram da seguinte forma:
"(...) Consta dos autos que, no dia 3 de fevereiro de 2017, iniciou-se uma manifestação
em frente à 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
sediado no Bairro Feu Rosa - Serra/ES, promovida por algumas mulheres, que se
intitulavam esposas e familiares de policiais militares. Esta manifestação bloqueou o
portão de entrada e saída dos veículos do batalhão, ocasionando, assim, a retenção das
viaturas no interior do pátio da referida Organização Policial Militar e consequentemente o
prejuízo para o policiamento ostensivo local.
O movimento espalhou-se, por todas as Unidades da Grande Vitória e do interior do
Estado, consistindo na ocupação dos acessos às Unidades Policiais Militares por familiares
e simpatizantes de policiais militares, que passaram a impedir a saída de policiais
militares e de viaturas, ocasionando prejuízo para o policiamento ostensivo e grave
insegurança para a população capixaba.
Diante gravíssimo quadro de insegurança pública no Estado do Espírito Santo, o Exmo. Sr.
Presidente da República, por meio do Decreto de 6 de fevereiro de 2017, alterado pelo
Decreto de 22 de fevereiro de 2017, autorizou o emprego das Forças Armadas para a
Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Espírito Santo, no período de 6 de fevereiro a 8
de março de 2017.
Assim, na madrugada do dia 7 de fevereiro de 2017, um grupo de militares do Exército foi
acionado para conter eventuais atos de violência por parte da população, desobstruir vias
e restabelecer a ordem na região do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar
Capixaba, cuja entrada principal, situada na Avenida Maruípe, encontrava-se ocupada por
esposas e familiares de policiais militar.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
Enquanto os militares do Exército tentavam reestabelecer a ordem e fazer um cordão de
isolamento, os denunciados, em trajes civis e deixando transparecer que portavam armas
de fogo, de forma dolosa, livre, consciente e em concurso de pessoas, ignoraram o cordão
de isolamento, gritando as seguintes expressões: "vai ter problema" e "não cumpra
ordem ilegal não, entendeu!?".
Em seguida, o denunciado Lucínio Castelo de Assumção, acompanhado de perto pelo
denunciado Daniel Andrade da Silva, aproximou-se do 3º Sargento do Exército Higor
Uchôa de Brito de Souza e do Soldado Romário Mendes Pinto e, de forma dolosa, livre,
consciente e em concurso de pessoas, com o dedo em riste e em voz alta, em manifesto
menosprezo aos militares do Exército, disse o seguinte: " Vocês receberam ordem
para tirar as mulheres daqui. Vocês vão ser são nossos, parceiros, hein?! Vai
ter problema! Nós somos parceiros, não somos? Mas estamos defendendo
nossos familiares, Nós saímos lá do quarto batalhão para ver isso aí. Não
cumpra ordem ilegal não, entendeu?".
Também aproximaram-se dos militares do Exército os denunciados Caio Gumiero e
Oliveira e Gustavo Luís Ramos Tostas, enquanto os denunciados Abner de Paulo Alves
Silva, Luiz Henrique Jacob Malta e Yan Barbosa Venturi, um pouco mais afastados,
aderindo e "dando cobertura" à conduta de Lucínio Castelo de Assumção e de Daniel
Andrade da Silva.
Toda a ação delituosa foi filmada por equipe jornalística do "ES NO AR", sendo os vídeos
juntados no evento 22. (...)".
4. A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2018, oportunidade em que designou data para
inquirição de testemunhas do MPM e desde já não convocou o Conselho de Justiça para o processamento
e o julgamento do feito (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7001019-69.2018.7.01.0001).
5. Inconformado, o Parquet impugnou a decisão de recebimento da denúncia, requerendo a determinação
de sorteio do Conselho Especial de Justiça para o Exército para processar e julgar os denunciados, tendo
em vista que o réu Lucínio Castelo de Assumção ostenta o posto de Capitão da Reserva da Polícia Militar
do Estado do Espírito Santo (Evento 1, doc. 3, do Processo nº 7001019-69.2018.7.01.0001).
6. À época, diante da iminente alteração da Lei Orgânica da Justiça Militar da União (LOJMU), o juízo
deixou de apreciar o requerimento do MPM, visto que a matéria a ser sancionada traria efeitos diretos
sobre o pleito em questão (Evento 4 do Processo nº 7001019-69.2018.7.01.0001).
7. Considerando as alterações trazidas pela Lei nº 13.774/18, o Órgão Ministerial apresentou nova
manifestação, na qual ratificou o pleito anteriormente realizado, argumentando que, embora exista
jurisprudência da Suprema Corte no sentido de considerar os integrantes das Forças Auxiliares como civis
em caso de crime militar praticado contra os bens e os interesses das Forças Armadas, tal entendimento
não possui o condão de afastar as prerrogativas processuais inerentes aos Oficiais das Forças Auxiliares,
ainda que julgados pela Justiça Militar da União.
8. Além disso, acrescentou que a legislação ao utilizar, genericamente, a expressão "oficiais" não
restringiu seu alcance aos Oficiais das Forças Armadas quanto ao julgamento pelo Conselho Especial de
Justiça, incluindo, portanto, os Oficiais das Forças Auxiliares (Evento 45 do Processo nº 7001019-
69.2018.7.01.0001).
9. Diante do referido pleito, a Juíza Federal da JMU ratificou a competência monocrática para o
processamento e o julgamento do feito, com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, bem
como no art. 144, § 6º, da Constituição Federal de 1988, por entender que a Polícia Militar dos Estados é
força auxiliar do Exército, não integrando as Forças Federais e que seus componentes são considerados
civis para os efeitos da aplicação da lei penal militar nesta Justiça Especializada (Evento 47 do Processo
nº 7001019-69.2018.7.01.0001).
10. Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso, com o intuito de reformar o decisum hostilizado e,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
baseando-se nos mesmos argumentos, fixar a competência do Conselho Especial de Justiça para o
Exército, a fim de processar e julgar os denunciados, em razão da presença do Capitão R/1 da PMEES
Lucínio Castelo de Assumção entre os denunciados, com fundamento no art. 27, inciso I, da Lei nº
8457/92 (Evento 1, doc. 1).
11. Intimada para apresentar Contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da decisão recorrida
(Evento 1, doc. 2).
12. Em observância ao juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, o Juiz Federal Substituto da 4ª
Auditoria da 1ª CJM manteve a decisão ora recorrida (Evento 1, doc. 4).
13. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio do Parecer da lavra do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento
do presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 7).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo recorrente, haja vista que a intimação eletrônica foi confirmada pelo
MPM em 24/4/2019 (Evento 49 do Processo nº 7001019-69.2018.7.01.0001) e o Recurso interposto em
25/4/2019 (Evento 50 do Processo nº 7001019-69.2018.7.01.0001). Portanto, conheço do recurso, uma
vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. O Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso com o intuito de ver reformada a Decisão da
Juíza Federal da 4ª Auditoria da 1ª CJM que determinou o processamento e o julgamento do feito perante
o juízo monocrático, sob o argumento de que os policiais militares são considerados como civis para
efeitos de aplicação da legislação penal militar na Justiça Castrense.
3. No mérito, assiste razão ao Parquet.
4. É importante pontuar que os crimes supostamente cometidos pelos ora denunciados deram-se durante
operação de Garantia da Lei e da Ordem, decretada com o intuito de restabelecer a segurança pública na
cidade de Serra/ES, devido às manifestações realizadas por familiares de policiais militares cujas ações
de bloqueio do portão de entrada e saída dos veículos do 6º Batalhão de Polícia ocasionaram a retenção
dos veículos no interior daquela Organização Policial Militar, prejudicando o policiamento ostensivo da
cidade.
5. Inicialmente, é fundamental esclarecer a natureza jurídica dos agentes envolvidos, isto é, se devem ou
não ser considerados como civis para o julgamento nesta Justiça Especializada.
6. Como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar em seu Parecer, esta Corte já
firmou o entendimento, em sede de Recurso em Sentido Estrito, que os militares dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não podem ser considerados como civis, para fins de aplicação da Lei Penal
Militar, o que corrobora com a tese de que a decisão ora recorrida merece ser reparada, conforme
julgamento a seguir ementado:
"EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME PRATICADO POR OFICIAL DO EXÉRCITO
BRASILEIRO EM FACE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO
PELO JUÍZO DE 1º GRAU. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET DAS ARMAS. CRIME PRATICADO EM
HORÁRIO DE FOLGA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. I - Nos
termos do art. 42 da Constituição Federal (CF), os integrantes das Polícias e
Corpos de Bombeiros Militares (PM/CBMs) são militares dos Estados, Distrito
Federal e dos Territórios. A eles são aplicadas as disposição do art. 142, §§ 2º e
3º, da Carta Magna. Portanto, não podem ser classificados, para efeitos de
aplicação da Lei Penal Militar, como civis.
II - Por meio de interpretação conforme, o art. 22 do Código Penal Militar (CPM)
deve ser analisado no sentido da inclusão dos militares estaduais no âmbito da
incidência da norma, sob pena de ser declarado parcialmente não recepcionado
pela CF.
III - Ao integrante das Forças Armadas que pratique condutas típicas, ainda que em
atividade particular, deve ser aplicado o CPM, desde que a situação se amolde a uma das
hipóteses previstas no art. 9º, I e II, do mesmo Código.
IV - Uma vez que foi supostamente praticado crime por militar federal em face de
integrante de corporação estadual, ainda que em horário de folga, o fato deve ser
considerado delito castrense, eis que enquadrado no art. 9º, II, "a", da Lei Penal Militar.
V - Violação de bens jurídicos da esfera de proteção estadual e federal - hierarquia e
disciplina. Recorrido submetido à jurisdição da Justiça Militar da União. Manutenção da

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
competência da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
VI - Recurso conhecido e desprovido. Decisão por maioria". (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000726-32.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de
Publicação: 14/06/2019.) (Grifo nosso)
7. Posto isso, passamos ao tema relacionado à caracterização de crime militar e à competência para
julgar tais crimes.
8. Muito embora a divergência trazida pelo Parquet no presente Recurso não seja acerca da fixação da
competência para julgar os crimes militares, é indispensável trazer à baila os dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 124. à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
CÓDIGO PENAL MILITAR
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma
situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza
militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra
militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício
de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação,
exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
fim, ou em obediência a determinação legal superior.
(...).
9. Com efeito, levando em consideração as especificidades ligadas à Justiça Militar da União, o primeiro
esforço a ser empreendido pelo operador do direito é identificar se determinado fato delituoso é ou não
da competência desta Justiça castrense, ou seja, identificar quando se configurará a competência da JMU
orientada pela própria divisão dos órgãos jurisdicionais preceituada na Constituição Federal de 1988.
Nesse caso, tem-se como suporte a disposição contida no art. 124 da citada Constituição Federal a
validar a competência ratione materiae da Justiça Militar da União, conforme os crimes militares
descritos no art. 9º, incisos I, II e III, do CPM, bem como pelos crimes previstos na legislação penal comum
(crime militar por extensão - Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017).
10. No presente caso, de um lado, temos um grupo de militares do Exército Brasileiro, de serviço nos
arredores do Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, acionados para restabelecer a ordem naquele
local, representando, pois, a Administração Militar. E do outro, um grupo de 7 (sete) policiais militares,
composto por um Capitão da Reserva Remunerada, por um Sargento da Reserva Remunerada e por cinco
soldados, todos em trajes civis, portando armas de fogo, ignorando o cordão de isolamento e praticando
condutas atentatórias aos militares e, consequentemente, à Administração Militar.
11. Dito isso, é certo que as condutas empreendidas pelos policiais militares enquadram-se como crimes
militares, expressamente previstos na legislação penal militar cujo processamento e julgamento deve ser
atribuído à autoridade judiciária militar, mais precisamente, à Justiça Militar da União, tendo em vista que
atingiram diretamente a ordem administrativa militar federal.
12. Não obstante o Órgão Ministerial traga jurisprudência da Suprema Corte atinente ao assunto, não há
como comparar, pois, no caso em apreço, têm-se policiais militares, que não se encontravam no
cumprimento de suas atribuições legais, praticando condutas em ofensa a militares federais a serviço do
Exército Brasileiro, o que permite o perfeito enquadramento no que diz respeito à imputação de crime
militar a ser julgado na JMU.
13. Ultrapassada a questão, não havendo dúvidas acerca da competência da JMU para o julgamento do
presente caso, passa-se ao estabelecimento do órgão competente para julgar os militares em apreço.
14. Como é sabido, a Lei n 8.457/92 estabelece que o julgamento na primeira instância da JMU deve ser
realizado pelos Conselhos de Justiça ou pelo Juiz Federal, monocraticamente, a saber:
Da Competência dos Conselhos de Justiça
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos
a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018)
(...)
Da Competência do Juiz Federal da Justiça Militar
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
15. Nesse sentido, aduz o MPM que, embora os militares estaduais devam ser considerados como civis
para a configuração de crimes militares de competência da JMU, tal entendimento não teria o condão de
afastar as prerrogativas processuais inerentes aos Oficias das Forças Auxiliares, mesmo quando julgados
pela JMU.
16. Como exemplo, traz ao debate o fato de a legislação processual penal militar garantir a prisão
especial aos Oficiais das Forças Armadas e aos das Forças Auxiliares, conforme o disposto no art. 242,
alínea "f", do Código de Processo Penal Militar, in litteris:
Art. 242. Serão recolhidos a quartel ou a prisão especial, à disposição da autoridade
competente, quando sujeitos a prisão, antes de condenação irrecorrível:
(...)
f) os oficiais das Fôrças Armadas, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros, Militares,
inclusive os da reserva, remunerada ou não, e os reformados;
(...).
17. Diante disso, entende que o legislador, ao tratar de forma genérica a expressão "oficial" no art. 27 da
LOJMU, não restringindo seu alcance aos Oficias das Forças Armadas, quis fixar a competência do
Conselho Especial de Justiça para julgar os Oficiais das Forças Auxiliares, sejam da ativa, da reserva ou da
reforma, excetuados os oficiais-generais, por força de previsão expressa.
18. Em virtude do exposto, reconhece ser equivocada a decisão do juízo a quo que deixou de convocar o
Conselho Especial de Justiça para julgar os policiais militares, ante a presença de um oficial dentre os
agentes denunciados, passando a atuar monocraticamente no feito.
19. Cabe salientar que esta Corte Castrense já decidiu que o Conselho de Justiça é órgão competente
para processar e julgar casos que envolvam atos que causem ofensas a militares no exercício de sua
função, conforme ementa de julgamento a seguir transcrita:
"APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PRELIMINARES DE NULIDADE NÃO CONHECIDAS.
AMEAÇA, DESACATO, LESÃO LEVE E DESOBEDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. O Conselho Permanente de Justiça é competente para processar e julgar os
casos que envolvam atos contra militar no exercício de função inerente ao seu
cargo, nos termos dos incisos I e III, alíneas "b" e "d", do art. 9º do CPM.
2. Por expressa vedação legal, inaplicáveis, no âmbito da Justiça Militar da União, as
disposições constantes na Lei nº 9.099/95, mesmo em relação a acusado civil.
3. Não há nulidade do processo penal militar, em face do contido nos arts. 7º e 13 da
Comissão Americana de Direitos Humanos, quando, no âmbito processual penal militar,
são observados, respeitados e cumpridos todos os preceitos legais constitucionais, bem
como as Leis Penal e Processual Penal Castrense, sendo assegurado o direito de defesa
aos Réus.
4. Comete o crime de desacato quando é clara a vontade do Réu em
menosprezar e humilhar militares de efetivo serviço.
5. A lesão corporal configura-se por ser um delito material, de comportamento e
resultado, aperfeiçoando-se no momento em que há a real ofensa à integridade física do
ofendido. A materialidade do crime deve ser cabalmente provada por meio de exame de
corpo de delito.
6. Os crimes de desobediência e de ameaça poderão ser absorvidos pelo crime de
desacato, quando demonstrado nos autos ter ocorrido uma sucessão de condutas com a
existência de um nexo de dependência. Assim, pelo Princípio da Consunção, o crime fim
absorverá o crime meio.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/03/2020 17:57:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109d82ca7
7. O crime de ameaça empreendida por um Soldado da Polícia Militar,
endereçada ao pessoal de efetivo de serviço, não se resumindo apenas em
ações verbais e gestos, mas também pelo emprego de sua arma de fogo, traduz
a possibilidade real de uma intimidação. Preliminares de nulidade da Ação Penal
rejeitadas à unanimidade. Preliminar de aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 rejeitada.
Decisão majoritária. Apelo Defensivo rejeitado à unanimidade. Apelo Ministerial
parcialmente provido. Decisão Majoritária". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000017-15.2011.7.01.0201. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/12/2014, Data de Publicação: 11/02/2015.) (Grifo
nosso)
20. No julgamento supramencionado, estávamos diante de situação semelhante, a saber, crimes de
desacato, desobediência e ameaça cometidos por um Soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fora das
suas atribuições legais, contra um militar do Exército Brasileiro, no exercício legal de suas atribuições.
21. Naquela ocasião, a Defesa buscou a declaração de incompetência da Justiça Militar da União, tendo
sido rejeitada por esta Corte a preliminar ora arguida e fixada a competência do Conselho Permanente de
Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
22. Destarte, em observância à prerrogativa de posto garantida aos oficiais, o que se estende àqueles em
situação de inatividade, nos termos do art. 13 do CPM, há de se afirmar que é necessário o sorteio do
Conselho Especial de Justiça para o presente caso, tendo em vista a presença do Capitão da Reserva
Remunerada Lucínio Castelo de Assumção entre os denunciados. Nesse mesmo sentido, assevera Célio
Lobão:
"Na Justiça Militar federal a prerrogativa do posto estende-se ao oficial da reserva ou
reformado. Será processado e julgado, nos crimes militares, por Conselho Especial,
composto por oficiais da mesma Arma e de posto superior, ou na falta, do mesmo posto,
independente de antiguidade. (...) Quanto à Justiça Militar estadual, a exemplo da Justiça
Militar federal, a prerrogativa de posto estende-se ao oficial na inatividade". (LOBÃO,
Célio. Direito Processual Penal Militar. São Paulo: Ed. Método, 2009.)
23. Ora, se a prerrogativa de posto também é garantida aos militares estaduais a serem processados e
julgados na Justiça Militar estadual, por simetria, o mesmo deve ocorrer nesta Justiça Especializada,
excetuados os crimes em que houver concurso com civis, conforme a inovação trazida com a vigência da
Lei nº 13.774/2018, oportunidade em que haverá o julgamento monocrático pelo Juiz Federal da JMU.
24. Dessa forma, por entender que os militares estaduais não devem ser considerados como civis para
aplicação da legislação penal militar e que, no presente caso, todos os denunciados são policiais
militares, não havendo nenhum civil que concorreu para a prática da suposta empreitada criminosa, a
decisão proferida pela Juíza Federal da JMU merece ser reformada, convocando-se o Conselho Especial de
Justiça para o Exército para atuar no feito.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento do recurso Ministerial para desconstituir a
Decisão hostilizada, fixando a competência do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7001019-69.2018.7.01.0001.